Tribunal: TJDFT
Processo: 0748119-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSUMIDOR. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ASTREINTES. REVISÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A contra decisão do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo agravado, menor representado por sua genitora, em face da Agravante e da operadora de saúde CEAM BRASIL, concedeu a liminar para determinar “que as rés promovam a cobertura contratual da internação da parte autora na Clínica Virtude, no prazo de 05 dias a partir de suas intimações, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos”.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia está em se saber se a compete exclusivamente à parte Ré operadora do plano de saúde a responsabilidade pela manutenção do tratamento em clínica médica, em detrimento da administradora de benefícios.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica travada entre as partes configura relação de consumo, uma vez que as Rés figuram na condição de fornecedoras de produtos e serviços, ao passo que o Autor, na condição de consumidor é destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990 e o Enunciado n. 608 do STJ.
4. A cláusula geral de solidariedade prevista no art. 7o do CDC, dispõe, em seu parágrafo único que: “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”. No mesmo sentido é o § 1o do art. 25 da mesma lei: “§ 1o Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores”.
5. A Operadora e a Administradora dos planos de saúde respondem de forma solidária pelos prejuízos que causarem ao beneficiário, pois ambas compõem a cadeia de fornecimento de serviço. Ademais, pela teoria da aparência, aos olhos do consumidor, há uma única entidade sendo contratada, o que é perfeitamente aceitável, uma vez que as duas empresas colocaram em conjunto o serviço no mercado.
6. A análise inicial dos autos indica que a Agravante não observou o que está previsto no inciso II do parágrafo único do Art. 13 da Lei no 9.656/98, o qual veda a suspensão ou rescisão unilateral do contrato, salvo em casos de fraude ou inadimplemento por período superior a sessenta dias, desde que o consumidor seja formalmente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. Ademias, a suspensão do serviço por inadimplemento decorre de fato imputável às fornecedoras do serviço. Por outro lado, o beneficiário do serviço contratado se encontra adimplente com suas obrigações.
7. A Agravante, em suas razões, invoca a regra constante do art. 1.019, inc. I do CPC. Todavia, não traz, em sua peça recursal, elementos que evidenciem os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo, a saber, a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso.
8. O prazo de 5 (cinco) dias e o valor da multa diária de R$ 2.000,00, com limite de R$ 50.000,00, fixados pelo Juízo a quo, não se revelam desproporcionais ou excessivos, tampouco configuram enriquecimento ilícito da parte contrária. Considerando a relevância do bem jurídico tutelado (o direito à saúde) e a capacidade econômica da Agravante, a imposição da multa deve ser suficiente e adequada para compelir as Rés a cumprirem a obrigação de fazer.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A Operadora e a Administradora dos planos de saúde respondem de forma solidária pelos prejuízos que causarem ao beneficiário, pois ambas compõem a cadeia de fornecimento de serviço”.

_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 2o, 3o, 7o e art. 25, § 1o da Lei n. 8.078/1990; art. 1.019, inc. I do CPC; art. 13 da Lei no 9.656/98
jurisprudência citada: Enunciado n. 608 do STJ; Acórdão 1879237, 07297386920238070016, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024.